Tribunal: TJES
Processo: 5007767-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007767-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSEMAR BARCELLOS DA SILVA

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória ajuizada por JOSEMAR BARCCELLOS DA SILVA, declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a inexistência do débito e a devolução dos valores descontados; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos casos de fraude bancária, cabe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A forma de contratação utilizada, via link enviado por celular e fotografia instantânea, apresentou inconsistências, como a divergência de prefixo telefônico e a duplicidade de contratos firmados no mesmo horário, reforçando a tese de fraude.

O fato de ter sido utilizada a mesma fotografia para duas contratações distintas, sem comprovação de prova de vida eficaz, demonstra falha na verificação da identidade do contratante.

O depósito dos valores recebidos indevidamente em juízo pelo autor reforça a inexistência de manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo.

O desconto indevido nos proventos do autor, comprometendo sua subsistência, configura lesão extrapatrimonial passível de reparação moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de empréstimos consignados, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do contrato.

A falha na identificação segura do consumidor, aliada a indícios de fraude, enseja a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em proventos do consumidor, comprometendo sua subsistência, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007767-26.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADO: JOSEMAR BARCELLOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5
ª
Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenizatória ajuizada por
JOSEMAR BARCCELLOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato; condenar a ré à restituição dos valores que foram descontados do benefício da parte autora e ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais (id. 9041581) sustenta, inicialmente, a possibilidade da realização de contratação digital, com identificação por meio de biometria facial e prova de vida, tratando-se de modalidade segura de pactuação.

Destaca ter o apelado cumprido os requisitos de validade da contratação, com aposição de sua assinatura eletrônica, documento de identidade e recebimento de crédito em seu favor, o que comprova sua concordância com os termos do ajuste, não havendo que se falar em sua invalidação.

E mais: não houve tentativa de solução administrativa por parte do consumidor, o que afasta ou reduz a caracterização do dano moral alegadamente sofrido.

Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 10039834 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

Na lide originária questionou o autor os descontos realizados em seus proventos oriundos de dois empréstimos desconhecidos, cadastrados sob os números 010110295462 e 010110295348, ambos realizados pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A, no dia 28/06/2021, nos valores de R$ 35.796,99 (trinta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) e R$ 32.057,12 (trinta e dois mil e cinquenta e sete reais e doze centavos), totalizando o importe de R$ 67.854,11 (sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em razão da irregularidade na contratação.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da contratação de empréstimo consignado.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme se observa do dossiê de contratação colacionado pelo apelante (id. 9041550), a proposta teria sido encaminhada ao apelado através de link pelo celular e a contratação confirmada mediante envio de fotografia instantânea.

Não obstante o recorrente alegue que a forma de contratação é segura, aduzindo que ao indicar o CPF verifica-se o número de celular vinculado ao cliente, observa-se da pactuação realizada que o celular utilizado possuía prefixo do Estado de São Paulo (11).

E mais: o autor afirma que jamais possuiu a linha celular indicada na contratação, sendo que seu telefone tem prefixo deste Estado do Espírito Santo (027).

Pontue-se também que ambas as contratações foram realizadas no mesmo dia e horário (28/06/2021 às 12h30), o que não se revela crível. Conforme assentado pelo julgador de origem:

In casu
, conforme se extrai da contestação de ID 8953708, dois foram os contratos que, segundo a ré, o autor anuiu, e, é interessante registrar que ambos foram entabulados no mesmo dia e horário, o que já causa estranheza, uma vez que, poderia àquele contrair um único empréstimo, e, para além, inviável que pudesse “assinar”, ainda que eletronicamente, dois contratos ao mesmo tempo.

Quanto à fotografia utilizada, o recorrente afirma que a biometria facial da contratação objeto de análise não se restringe apenas a uma reprodução de imagem da parte autora, com utilização de tecnologia avançada que não permite a utilização de “foto da foto”. Afirma, ainda, que ao cliente é solicitado executar movimentos para comprovar que a captura advém de pessoa viva.

Tal afirmação não merece prosperar.

Da análise dos contratos em discussão observa-se que foi utilizada somente uma foto para ambas as contratações, como prova de vida e
selfie
, não havendo qualquer comprovação de que foi solicitado ao cliente a execução de movimentos, o que corrobora a afirmação do recorrido de ter sido vítima de fraude, bem como a falha na verificação de autenticidade da identidade do consumidor.

Quanto ao crédito recebido em conta, importante consignar que o consumidor efetuou depósito da quantia em juízo (id. 9041543), ou seja, mais um fato que demonstra não ter desejado a realização da contratação.

E, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor.

No ponto, registro que o apelado sofreu descontos mensais no montante de R$1.758,00 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais), ficando, portanto, privado de quantia essencial à sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem, pois tal quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Pelo exposto, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)